Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718197-19.2025.8.07.0000 DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado no id. 71732891. Contrarrazões apresentadas (id. 72114392). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator